Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 835, INC. XII. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo nos trilhos da mais moderna jurisprudência pátria, é vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
2. Inexiste impedimento legal que impeça a constrição judicial dos direitos sobre o bem móvel gravado com alienação fiduciária, devendo o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789)
3. Precedentes: Acórdão 1209168, 07182813020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019; Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020; Acórdão 1252916, 07056051620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020; etc.
4. Recurso provido.